Tribunal: STJ
Processo: 5012319-11.2020.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118012 - MG(2025/0466508-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ARMANDO MIGLIOLI NETTO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVANTE
: WAYFRO ALTIVO MIGLIOLI
ADVOGADOS
: OSVALDO LUIZ BAPTISTA - SP102124
ROGÉRIO CÉSAR BARBOSA - SP169690
FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVADO
: SOFFIA VICTORIA BORGES MACHADO
ADVOGADO
: CASSIO MORAES DE MELO - MG163146
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
1.
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da
2.
inexistência de julgamento extra petita seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
É inviável a análise de tese suscitada apenas em sede de
3.
agravo interno, por configurar inovação recursal indevida, ainda
que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
3.1.
pensão por responsabilidade civil e o benefício previdenciário têm
naturezas distintas, de modo que sua cumulação não configura
nem viola o
do CC. Incidência da Súmula 83
bis in idem
art. 884
do STJ.
Documento eletrônico VDA56164778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe0200a2-c36b-4c14-b1a4-f21895a07d57

Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
4.
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio
jurisprudencial. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fe0200a2-c36b-4c14-b1a4-f21895a07d57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118012 - MG(2025/0466508-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ARMANDO MIGLIOLI NETTO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVANTE
: WAYFRO ALTIVO MIGLIOLI
ADVOGADOS
: OSVALDO LUIZ BAPTISTA - SP102124
ROGÉRIO CÉSAR BARBOSA - SP169690
FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVADO
: SOFFIA VICTORIA BORGES MACHADO
ADVOGADO
: CASSIO MORAES DE MELO - MG163146
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
1.
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da
2.
inexistência de julgamento extra petita seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
É inviável a análise de tese suscitada apenas em sede de
3.
agravo interno, por configurar inovação recursal indevida, ainda
que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
3.1.
pensão por responsabilidade civil e o benefício previdenciário têm
naturezas distintas, de modo que sua cumulação não configura
nem viola o
do CC. Incidência da Súmula 83
bis in idem
art. 884
do STJ.
Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
4.
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio
jurisprudencial. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
ARMANDO MIGLIOLI NETTO e OUTRO, contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS, assim ementado (fl. 393, e-STJ):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA
DOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS POR PARTE DO CONDUTOR – CULPA
DO MOTORISTA VERIFICADA – MORTE DE PASSAGEIRO – DANOS
CAUSADOS PELA PERDA DO GENITOR – RESSARCIMENTO – DANOS
MORAIS – INDENIZAÇÃO – VALOR – FIXAÇÃO – PARÂMETROS –
PENSIONAMENTO MENSAL. 1. O condutor deve, a todo momento, ter o
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito. 2. Os danos causados à vítima devem ser ressarcidos,
conforme determinação contida nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3. A
perda de pai, ente próximo e querido, por si só, acarreta à sua filha danos
morais, a serem reparados, por lhe ter causado intensa dor interna, angústia e
sofrimento. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado
examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da
lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes
e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido,
de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento,
sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para
evitar novo e igual atentado. 5. É presumida a dependência econômica entre
pais e filhos e o prejuízo financeiro suportado em decorrência do falecimento de
um deles, de modo a justificar a fixação de uma pensão mensal ao filho
sobrevivente, cujo valor deverá equivaler a
(dois terços) da renda que auferia
2/3
a pessoa falecida, ou do salário mínimo caso não exercesse trabalho
remunerado, considerando a expectativa de vida da vítima, termo final para
recebimento da pensão.
Nas razões de recurso especial (fls. 425-477, e-STJ), apontou a parte
recorrente ofensa aos arts. 492 do CPC e 884 do CC. Sustentou, em síntese: a
ocorrência de julgamento extra petita na fixação de pensão mensal até a expectativa
de vida da vítima sem pedido específico na inicial; a cumulação da pensão civil com
pensão por morte do INSS configura
.
bis in idem
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 537, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 550-552, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 556-562, e-STJ.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de fls. 567, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 580-585, e-STJ),
do agravo para
conheceu-se
não
do recurso especial, ante: a) a incidência dos óbices das Súmulas 7 e
conhecer
83/STJ
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

quanto à alegação de julgamento
; b) o alinhamento do acórdão recorrido à
extra petita
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de cumulação de pensão civil com
benefício previdenciário, com incidência da Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 590-594, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da
em relação à tese de
Súmula 7/STJ
julgamento
(art. 492 do CPC), por se tratar de controvérsia estritamente
extra petita
jurídica, bem como da
quanto à alegação de
(art. 884 do
Súmula 83/STJ
bis in idem
CC). Requer a submissão do feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Conforme relatado, a decisão agravada aplicou, de forma cumulativa, os
1.
óbices das Súmulas 7 e
para não conhecer do recurso especial quanto à
83/STJ
alegação de julgamento extra petita. Neste agravo (fls. 590-594, e-STJ), o agravante
limita-se a refutar a incidência da
nada arguindo acerca do enunciado da
Súmula 7/STJ,
razão pela qual fica integralmente mantida a deliberação unipessoal
Súmula 83/STJ,
no ponto, reconhecendo-se a preclusão consumativa da matéria.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO
- AÇÃO
CPC/1973)
MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA -
SANÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA
ART. 940
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa. [...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 911.309/MG,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/05/2017,
10/05/2017)
Sustenta o agravante a inaplicabilidade do óbice da
à tese
2.
Súmula 7/STJ
de julgamento
, aduzindo que a controvérsia é estritamente jurídica e não
extra petita
demanda reexame fático-probatório — limitando-se ao cotejo entre o pedido formulado
na petição inicial e o provimento jurisdicional, o que configuraria revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
Sem razão.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
pela inexistência de julgamento
, ao verificar que a condenação à pensão
extra petita
mensal até a expectativa de vida da vítima correspondia, em extensão e modalidade,
ao pedido formulado na petição inicial, em observância ao
do CPC.
art. 492
É o que se denota do aresto recorrido (fls. 405-406, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

Ao magistrado cabe compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta
do réu, sendo-lhe vedado ir aquém (infra ou citra petita), além (ultra petita), ou
fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do artigo 492 do
Código de Processo Civil.
Na espécie em julgamento, verifico que a parte autora requereu na inicial,
“indenização pelos ganhos que deixara de receber, a título de lucros cessantes,
atendendo-se a expectativa de vida mediana do brasileiro”
Impõe-se, portanto, ser a autora indenizada por danos materiais na forma de
pensão mensal até a data da expectativa de vida da vítima, que, conforme
destacado na sentença, nos termos dos índices do IBGE, será até aos 76,9 anos
de idade.
Esta determinação não pode ser considerada extra petita, pois especificada na
petição inicial.
Rever tais conclusões e acolher o inconformismo recursal, no sentido de que
o provimento extrapolou os limites do pedido, apenas seria possível mediante o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE
PEDIDO GENÉRICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÕES CUJA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORREU DO EXAME DE
PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. No caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no
que se refere às alegações de inépcia da inicial, julgamento extra petita e
cerceamento de defesa, decorreu da análise dos elementos fáticos e
probatórios da causa, cujo reexame é vedado nesta via excepcional, ante o
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento
óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
dos EREsp n.o
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
1.889.704/SP,
reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de
8/6/2022,
forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico
de "Transtorno do Espectro Autista". Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 3.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.049.900/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
17/4/2023,
19/4/2023.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N.
os 5 E 7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA E SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL
VINDICADO. INCURSÃO NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para ultrapassar
a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer a ocorrência de
julgamento extra petita- por sua condenaçãoao pagamento da multa
contratual pela inversão da cláusula penal-, bem como a ilegitimidade
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

passiva das ora recorrentes - em decorrência de cessão parcial de créditos
firmada com corré -, seria necessária a interpretação de cláusulas do
referido contrato, bem como o reexame das premissas fáticas da causa, o
que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.211.997/MG,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/3/2023,
22/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE 1. A alteração da
conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de
julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório
. 2. Nos termos da
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ
jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das
multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas
estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.
2.1 . Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de
cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato
gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra
óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.972.293/SP,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Insurge-se o agravante, ainda, contra a incidência da
ao
3.
Súmula 83/STJ
tópico do
, sustentando não questionar a possibilidade abstrata de
bis in idem
cumulação da pensão civil com o benefício previdenciário, mas a vedação à dupla
reparação pelo mesmo dano, por não ter havido compensação ou abatimento do
benefício previdenciário na fixação da pensão civil.
Razão não lhe assiste.
A tese ora deduzida — exigência de
do benefício
compensação/abatimento
previdenciário na fixação da pensão civil — não foi veiculada no recurso especial, em
que o recorrente se limitou a sustentar a vedação à cumulação em si, por configurar bis
(fl. 431, e-STJ). Cuida-se, portanto, de inovação recursal inadmissível nesta
in idem
sede.
De todo modo, o óbice da
subsiste. Conforme destacado na

Súmula 83/STJ
decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pensão
indenizatória por ato ilícito e o benefício previdenciário têm fatos geradores distintos,
de modo que a indenização civil é autônoma em relação a qualquer benefício
previdenciário percebido pela vítima ou seus dependentes, afastando-se, assim, a
alegação de
.
bis in idem
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PENSÃO
INDENIZATÓRIA
POR
ATO
ILÍCITO
CIVIL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.
IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória. 2. A ausência de
decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. De acordo com a
jurisprudência do STJ, é possível a cumulação das parcelas de pensão
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

. [...]
indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário. Precedentes
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.039.967/SC,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-
3/4/2023,
10/4/2023.
se]
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. TETRAPLEGIA IRREVERSÍVEL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PENSÕES.
ART. 535
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
GRAVE.
INCAPACIDADE PARCIAL. REVOLVIMENTO DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a cumulação da
. Precedente.
pensão previdenciária com a pensão decorrente de ato ilícito
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo
responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito
causado por culpa do condutor. [...] 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.301.184/SC,
DJe de
) [grifou-se]
7/6/2016,
27/6/2016.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
DEMANDADO. [...] 4. É possível a cumulação de benefício previdenciário
com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem
. Precedentes. (...) 7. Agravo interno desprovido.
diversas as suas origens
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.726.601/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
23/4/2019,
26/4/2019.
Inafastável, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os
4.
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.503.880/PE,
, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial suscitado.
08/03/2018)
Confira-se:
, relator Ministro João Otávio
AgInt no AREsp n. 2.086.256/PR
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
11/4/2023; AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.996.496/RJ
julgado em
DJe de
, relator
23/3/2023,
28/3/2023; AgInt no REsp n. 1.999.268/MG
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
dentre outros.
18/8/2022;
Ante o exposto,
ao agravo interno.
5.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:09
Código de Controle do Documento: 5ed4a254-19fd-4afe-a3cc-d205d62b9277

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.012 / MG
Número Registro: 2025/0466508-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243735347003 50123191120208130701
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO MIGLIOLI NETTO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVANTE : WAYFRO ALTIVO MIGLIOLI
ADVOGADOS : OSVALDO LUIZ BAPTISTA - SP102124
ROGÉRIO CÉSAR BARBOSA - SP169690
FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVADO
: SOFFIA VICTORIA BORGES MACHADO
ADVOGADO
: CASSIO MORAES DE MELO - MG163146
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMANDO MIGLIOLI NETTO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVANTE : WAYFRO ALTIVO MIGLIOLI
ADVOGADOS : OSVALDO LUIZ BAPTISTA - SP102124
ROGÉRIO CÉSAR BARBOSA - SP169690
Documento eletrônico VDA56087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:13
Código de Controle do Documento: 7c1de3e7-2b7b-4cfb-9fbc-548d6e18762f

FERNANDO JOSÉ RASTEIRA LANZA - SP236366
AGRAVADO
: SOFFIA VICTORIA BORGES MACHADO
ADVOGADO
: CASSIO MORAES DE MELO - MG163146
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:13
Código de Controle do Documento: 7c1de3e7-2b7b-4cfb-9fbc-548d6e18762f